Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUPOSTA VÍTIMA. HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSO REQUERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REABERTURA DE PRAZO PARA RECORRER. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ofendido pode intervir, como assistente do Ministério Público, em todos os termos da ação pública, conforme art. 268 do Código de Processo Penal. O dispositivo deixa claro que a intervenção somente se dá na fase processual, ou seja, a atuação de advogado constituído pela vítima ainda na fase investigativa restringe-se ao acompanhamento dos atos e esclarecimentos da vítima a respeito de seus direitos, conforme disposto no art. 27 da Lei no 11.340/2006.
2. Se o marco temporal inicial para a intervenção do assistente de acusação é o início da ação penal, tem-se como termo final para tal requerimento o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 269 do Código de Processo Penal.
3. Durante a fase processual, não houve por parte da suposta vítima requerimento de intervenção na qualidade de assistente de acusação, fazendo incidir na espécie o disposto no parágrafo único do art. 598 do Código de Processo Penal
4. Ausente a habilitação da suposta vítima como assistente de acusação quando da prolação da sentença absolutória, o prazo para a interposição de recurso era de quinze dias a contar do dia em que encerrado o prazo do Ministério Público. Não haveria, evidentemente, como intimar o assistente de acusação, já que este não existia por ocasião da sentença.
5. Na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, a “vítima quando não habilitada como assistente de acusação, possui interesse meramente secundário na causa, especialmente porque não é parte processual, mostrando-se despicienda a sua intimação pessoal para que ocorra o trânsito em julgado.” (Acórdão 1744135, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/8/2023)
6. Não há ilegalidade, tampouco teratologia, no ato processual pelo qual o pedido de reabertura de prazo recursal sequer fora conhecido, tendo em vista a intempestividade do pretenso pedido de habilitação do assistente de acusação, formulado apenas após o regular trânsito em julgado da sentença absolutória.
7. Segurança denegada.